Tribunal: STF
Processo: HC 179859
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: 1. Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Deu Zebra. Prisão preventiva. Falta de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ausência de contemporaneidade. 5. Paciente permaneceu em liberdade durante a instrução do processo. 6. Adequação das medidas cautelares diversas da prisão. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.